Tribunal: TJSP
Processo: 0002036-97.2008.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Suposto cometimento de ato de improbidade administrativa, consistente na determinação de pagamento de gratificações, pelo Prefeito de Itapira à época dos fatos, de gratificações salariais por meio de Portarias fundamentadas em artigo do Estatuto dos Funcionários Público vigente, ainda que de maneira genérica – O art. 11, caput, da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Suposto cometimento de ato de improbidade administrativa, consistente na determinação de pagamento de gratificações, pelo Prefeito de Itapira à época dos fatos, de gratificações salariais por meio de Portarias fundamentadas em artigo do Estatuto dos Funcionários Público vigente, ainda que de maneira genérica – O art. 11, caput, da Lei no 8.429/92 exige a presença de dolo na conduta do agente – Ausência de prova do dolo – A conduta apontada caracteriza a ilegalidade, mas não autoriza o reconhecimento automático que esta possa implicar em ato de improbidade, o que exige uma ilicitude qualificada pela desonestidade – Ausência de dolo e conseguinte tipificação de conduta ímproba – Precedentes - Sentença reformada – Recurso do Ministério Público Improvido e de José Antonio Barros Munhoz provido, para julgar a ação totalmente improcedente